Tribunal: TJPA
Processo: 0002419-52.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002419-52.2013.8.14.0040

APELANTE: JACSON BANDEIRA DA SILVA, LUCINEIA ALVES DA COSTA SILVA

APELADO: RIVELINO VIEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002419-52.2013.8.14.0040

APELANTE: MARIA LEIDES COSTA, sucessora de RIVELINO VIEIRA SANTOS

ADVOGADA: KARINA LIMA PINHEIRO

APELADA: LUCINEA ALVES DA COSTA SILVA

APELADO: JACSON BANDEIRA DA SILVA

ADVOGADOS: TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE MENOR. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelos genitores de vítima menor fatalmente atropelada por veículo automotor conduzido pelo requerido de cujus, sucedido processualmente pela apelante. A sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a culpa exclusiva do motorista e condenando a sucessora ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal.

A questão em discussão reside na análise da responsabilidade pelo evento danoso, se exclusiva do condutor ou condutor com os responsáveis legais da vítima, bem como na adequação do valor arbitrado para os danos morais e materiais.

O Código de Trânsito Brasileiro impõe aos condutores o dever de cautela, exigindo que dirijam com atenção e cuidado indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28 do CTB). Entretanto, o art. 945 do Código Civil determina que, havendo culpa concorrente, a indenização deve ser reduzida proporcionalmente à gravidade da culpa de cada parte.

No caso concreto, reconhece-se a culpa concorrente entre o condutor do veículo e os pais da vítima, ante a ausência de vigilância adequada no momento da travessia da via pública (“culpa in vigilando”). A vítima surgiu abruptamente na pista, sem que o motorista tivesse tempo hábil para reagir, e não há prova conclusiva da alegada velocidade excessiva.

Diante da culpa concorrente, a responsabilidade foi distribuída na proporção de 60% para o condutor e 40% para os genitores da vítima, justificando a redução proporcional das indenizações inseridas na sentença.

O quantum indenizatório foi ajustado, reduzindo-se a indenização por danos morais para R$ 60.000,00 e adequando-se o pensionamento às novas proporções de responsabilidade.

Aplicação da sucumbência recíproca, com taxa proporcional de custas e honorários advocatícios.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código Civil, arts. 927 e 945; Código de Trânsito Brasileiro, art. 28.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
REsp 1415474/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 14/06/2016; AgRg no AREsp 269.212/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/10/2015; TJ-PA, AC 00022089420118140201, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, julgado em 08/06/2018.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002419-52.2013.8.14.0040

APELANTE: MARIA LEIDES COSTA, sucessora de RIVELINO VIEIRA SANTOS

ADVOGADA: KARINA LIMA PINHEIRO

APELADA: LUCINEA ALVES DA COSTA SILVA

APELADO: JACSON BANDEIRA DA SILVA

ADVOGADOS: TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por MARIA LEIDES COSTA, nos autos de Ação de indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por LUCINEA ALVES DA COSTA SILVA e JACSON BANDEIRA DA SILVA em face de RIVELINO VIEIRA SANTOS.

Narram os demandantes que, no dia 17 de novembro de 2012 , ao descerem de uma van, a filha menor atravessou a via pública, ocasião em que foi atingida pelo veículo conduzido pelo réu, que trafegava em alta velocidade. Pela razão do impacto, a vítima foi lançada a aproximadamente 50 metros do local, vindo a falecer em decorrência de traumatismo craniano .

Sustentam que o requerido agiu de maneira imprudente e negligente ao não adotar os cuidados exigidos para a segurança do trânsito, razão pela qual pleiteiam: a condenação ao pagamento de danos materiais(pensionameto) no valor de R$ 455.616,00 e danos morais no montante de R$ 200.000,00 .

Regularmente citado, Rivelino Vieira Santos apresentou contestação , argumentando que a culpa pelo acidente foi exclusiva da vítima, pois esta atravessou a rodovia de maneira imprudente e sem acompanhamento de um adulto. Defendeu que não houve excesso de velocidade, e que a dinâmica do acidente se deu de maneira distinta da alegada pelos autores.

Réplica apresentada.

No curso da instrução, foi determinada a realização de perícia técnica , que concretizou por impossibilidade de realização de perícia técnica tomando por base apenas fotografias, segundo informações prestadas pelo centro de Perícias. Após a apresentação de razões finais, sobreveio a sentença .

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação , condenando Maria Leides Costa, sucessora do falecido réu, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 , bem como ao pagamento de pensão mensal correspondente a 1/3 do salário-mínimo a partir dos 14 anos da vítima até os 25 anos, passando-se para 1/6 até os 65 anos . Também fixou custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, Maria Leides Costa interpôs recurso de apelação , alegando, em síntese, que: 1. A sentença não observou corretamente a distribuição do ônus da prova , pois não ficou demonstrada a culpa do condutor no evento dano; 2. Houve culpa exclusiva da vítima, que atravessou a rodovia de maneira abrupta e sem o devido acompanhamento; 3. Caso não se reconheça a culpa exclusiva da vítima, deve-se considerar a culpa concorrente , pois os genitores não zelaram pela segurança da menor ao desembarcarem da van e permitirem que atravessem sozinhas; 4. A condenação por danos morais é desproporcional , devendo ser reduzida para, no máximo, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os autores, em contrarrazões, requerem a manutenção integral da sentença , argumentando que: A tese de culpa concorrente constitui inovação recursal , pois não foi sustentada na contestação e, portanto, não pode ser conhecida pelo Tribunal; O réu agiu com culpa exclusiva, pois dirigia em velocidade incompatível com a via, não tomou os cuidados necessários ao se aproximar de um veículo de transporte coletivo e evadiu-se do local sem prestar socorro ; O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que os veículos de maior porte devem resguardar a segurança dos pedestres , independentemente das situações do acidente; O quantum indenizatório foi estabelecido de maneira razoável , considerando a dor dos pais pela perda da filha; Pugnam pela majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da reportagens , nos termos do artigo 85, §11, do CPC .

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGDORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002419-52.2013.8.14.0040

APELANTE: MARIA LEIDES COSTA, sucessora de RIVELINO VIEIRA SANTOS

ADVOGADA: KARINA LIMA PINHEIRO

APELADA: LUCINEA ALVES DA COSTA SILVA

APELADO: JACSON BANDEIRA DA SILVA

ADVOGADOS: TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso apelação.

Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA LEIDES COSTA, na qualidade de sucessora processual de RIVELINO VIEIRA SANTOS , contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas , que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por LUCINEIA ALVES DA COSTA SILVA e JACSON BANDEIRA DA SILVA em razão do falecimento de sua filha menor, vítima de atropelamento ocorrido em 17 de novembro de 2012.

A sentença condenou o pedido ao pagamento de:

Danos morais fixados em R$ 100.000,00 ;

Pensão mensal de 1/3 do salário-mínimo desde a data em que a vítima completaria 14 anos até os 25 anos, redução para 1/6 do salário-mínimo até os 65 anos;

Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das condenações .

Em suas razões recursais, o apelante sustenta erro ao julgar ao se considerar a culpa exclusivamente ao condutor do veículo. Defende que houve culpa concorrente, uma vez que os pais da vítima não zelaram pela segurança da menor ao atravessar a via . Requer, alternativamente , a redução do valor da indenização em razão da concorrência de culpas.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença nos termos exatos em que foi proferida.

É o relatório. Passo ao voto.

FUNDAMENTO:

A controvérsia recursal reside na discussão sobre a responsabilidade pelo acidente , em especial se há culpa exclusiva do condutor do veículo ou culpa concorrente entre o motorista e os pais da vítima .

1. Responsabilidade civil no trânsito

Nos termos do artigo 927 do Código Civil , aquele que causar dano a outrem, por ato ilícito, tem o dever de indenizar. No contexto do trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) impõe ao condutor de veículos a obrigação de dirigir com atenção e cautela , conforme disposto no artigo 28 do CTB :

“O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis

à
seguran
ç
a do tr
â
nsito.
”

Entretanto, o artigo 945 do Código Civil estabelece que, se a vítima concorreu para o evento danoso, a indenização será aplicada levando-se em conta a gravidade da culpa de cada parte .

Assim, é essencial verificar se houve conduta imprudente tanto por parte do condutor quanto pelos responsáveis legais da vítima.

2. Existência de culpa concorrente

A análise dos autos permite concluir que houve, de fato, culpa concorrente entre o condutor e os responsáveis pela vítima, com os seguintes fundamentos:

Falta de vigilância dos pais ("culpa in vigilando")

O depoimento da mãe da vítima confirma que a criança não estava sendo segurada no momento da travessia , o que demonstra falha na supervisão.

O tio da vítima relatou que relatou para alertá-la, mas ela correu para a pista , evidenciando que não havia controle sobre seus movimentos .

Imprevisibilidade do acidente para o condutor

A vítima surgiu repentinamente de trás de um micro-ônibus , criando uma situação imprevisível para o motorista .

As fotografias do local do acidente mostram que o ônibus obstruiu completamente a visão do condutor , impedindo visualização imediata.

Ausência de comprovação de velocidade excessiva

A sentença se baseou apenas na presunção de que o condutor estava em alta velocidade, mas não há prova técnica que confirme essa afirmação .

A impossibilidade de realização de perícia técnica impediu a aferição exata da dinâmica do acidente.

Jurisprudência sobre culpa concorrente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE FILHO MENOR. MOTORISTA QUE NÃO SE REVESTIU DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA ESTACIONAR EM MARCHA À RÉ. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. CULPA CONCORRENTE. CARACTERIZADA. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA DOS PAIS. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. 1. Realidade dos autos que nos demonstra ter o motorista agido com imprudência ao optar por não utilizar o auxílio do carregador para fazer a manobra e ainda realiza-la em local que não é destinado ao trânsito de veículos, não se revestindo, consequentemente, de todos os cuidados necessários para manobrar o veículo em marcha à ré, o que culminou com a morte do menor, filho da autora. Ato ilícito, culpa e nexo causal devidamente configurados. Dever de indenizar. 2. Caracterizada a culpa concorrente, decorrente da falha do dever de vigilância (Art. 22, Estatuto da Criança e do Adolescente) dos responsáveis da vítima, pois da instrução restou comprovado que o menor se encontrava sozinho na rua no momento do acidente, sem a supervisão que algum adulto ou responsável, na proporção de 20% para a parte autora e 80% para a parte ré. 3. ?(...) a responsabilidade dos pais é dever decorrente do exercício do poder familiar, prerrogativa à qual não podem renunciar. A legislação leva em conta a vulnerabilidade da criança e do adolescente, seres tidos como em desenvolvimento e por esse motivo, merecedores de tratamento especial. Por esse motivo, aos pais é imposto uma gama de deveres, entre eles o de educar os filhos e sobre eles manter vigilância, mantendo-os em segurança?. ( REsp 1415474/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 16/06/2016) 4. Indenização por danos morais fixada em R$80.000,00 (oitenta mil reais). Todavia, considerando a realidade dos autos, em que a vítima contava com apenas 08 (oito) anos de idade e era o único filho da autora, hei por majorar a indenização para R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sendo que a empresa ré deverá pagar a autora o correspondente a 80% (oitenta por cento) desse valor, considerando ter sido reconhecida a culpa concorrente. 5. O valor da indenização deverá ser acrescido de juros moratório desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e de correção monetária a partir do novo arbitramento (Súmula 362/STJ). 6. ?A morte de menor em acidente (atropelamento, in casu), mesmo que à data do óbito ainda não exercesse atividade laboral remunerada ou não contribuísse com a composição da renda familiar, autoriza os pais, quando de baixa renda, a pedir ao responsável pelo sinistro a reparação por danos materiais, aqueles resultantes do auxílio que, futuramente, o filho poderia prestar-lhes. ( AgRg no AREsp 269.212/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 21/10/2015). 7. Em casos tais, a indenização se dá em forma de pensionamento, sendo feita, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, da seguinte forma: ?2/3 do salário mínimo desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 do salário até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento da mãe, o que ocorrer primeiro? ( REsp 1325034/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 11/05/2015). Ressalte-se que do valor de cada parcela, deverá ser abatido o correspondente a 20%, tendo em vista a caracterização da culpa concorrente. 8. Recurso de Apelação interposto por Aço Belém Comercial Ltda conhecido parcialmente provido. 9. Recurso de Apelação interposto por Danielly da Silva Miranda conhecido provido. (TJ-PA - AC: 00022089420118140201 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 06/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/08/2018)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS E BICICLETA CONDUZIDA POR CRIANÇA. ABALROAMENTO. CULPA DO MOTORISTA DO ÔNIBUS E CULPA "IN VIGILANDO DOS PAIS". RECONHECIMENTO DE CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. - É evidente a culpa do motorista réu, que, mesmo conduzindo um veículo de maior porte, deixou de observar regras do CTB, não dirigindo com atenção e cuidado, especialmente ao transitar em cruzamento mal iluminado e sinalizado, o que exigiria sua especial prudência - Concorre com o acidente, na modalidade de culpa in vigilando, os pais da vítima menor que brincava com sua bicicleta em rua escura, mal sinalizada, sem a presença de seus responsáveis - Diante da concorrência de culpas no evento danoso, o arbitramento do valor da indenização deve levar em consideração essa circunstância, como determina o art. 945 do Código Civil.(TJ-MG - AC: 10000221530322001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)

Diante dessa situação, é razoável considerar que tanto o condutor quanto os responsáveis pela vítima concorreram para o evento danoso , justificando a revisão da sentença para considerar responsabilidade proporcional .

3. Distribuição da responsabilidade e redução proporcional da contribuição

Considerando a proporção de culpa , entendo adequada a seguinte divisão de responsabilidades:

Motorista (Réu/Falecido) → 60% da culpa

Pais da vítima → 40% da culpa

Com base nessa distribuição, os valores da decisão devem ser reduzidos proporcionalmente:

Danos morais → Redução de 40% , fixando-se em R$ 60.000,00 (antes R$ 100.000,00).

Pensão mensal → Redução proporcional de 40% sobre os valores anteriormente fixados.

Sucumbência recíproca → Distribuição proporcional dos honorários e custas processuais, arcando a parte apelante com 60% e os apelados com 40% .

DISPOSITIVO

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação para:

Reconhecer a culpa concorrente , fixando a divisão de responsabilidades em 60% para o motorista e 40% para os pais da vítima .

Reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 60.000,00 .

Reduzir a pensão mensal nos mesmos percentuais .

Determinar a sucumbência recíproca , distribuindo as taxas processuais proporcionalmente às responsabilidades inseridas.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025